Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-21.2025.8.07.0000 DESPACHO Na sistemática PAGCUSTAS do TJDFT, se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexá-lo, bem como o respectivo comprovante de pagamento, ao processo, pois a juntada automática somente ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento, contudo, esse deve ser efetuado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 21/03/25 (id 70012699), entretanto, o comprovante de pagamento (id 70095940) indica a data de 24/03/25. Assinalo, portanto, ao agravante para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator